Tribunal: TJMT
Processo: 1007559-03.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007559-03.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVANTE), SUELI APARECIDA RIBEIRO - CPF: 072.637.858-54 (AGRAVADO), EDMAR LIMA BARRETO - CPF: 010.755.491-75 (ADVOGADO), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTAMINAÇÃO DA REDE DE ÁGUA POR ESGOTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA D’ÁGUA E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL MANTIDOS. RISCO SANITÁRIO CONFIGURADO. MEDIDAS PROPORCIONAIS E NECESSÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá/MT, que, em sede de tutela de urgência, determinou à concessionária fornecimento alternativo de água potável, limpeza e desinfecção do sistema hidráulico, e substituição da caixa d’água da residência da agravada, em razão de contaminação por esgoto.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à manutenção da tutela de urgência, especialmente quanto: (i) ao fornecimento alternativo de água potável; (
ii
) à substituição do reservatório; (
iii
) à alegada perda de objeto em razão de cumprimento voluntário pela concessionária.

III. Razões de decidir

3. A prestação de serviço de abastecimento de água é essencial, contínua e segura, impondo responsabilidade objetiva à concessionária em caso de falha (art. 22 e 14 do CDC).

4. Restou incontroverso que houve contaminação da rede de água por esgoto, expondo diretamente a consumidora a risco sanitário grave, justificando a manutenção do fornecimento alternativo até a completa segurança da água.

5. A substituição da caixa d’água é medida proporcional e necessária, considerando a possibilidade de impregnação de micro-organismos e biofilmes em reservatórios antigos ou porosos, que não são eliminados por limpeza mecânica ou química convencional.

6. O princípio da precaução e a proteção à saúde (art. 6o da CF/88) recomendam que a medida seja preservada, dado o risco irreversível à integridade física da consumidora.

7. Eventuais danos financeiros para a concessionária são reversíveis e insignificantes frente ao risco à saúde e à segurança sanitária do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A contaminação da rede de água por esgoto configura falha grave na prestação de serviço essencial, justificando a manutenção de medidas urgentes de proteção do consumidor. 2. A substituição de reservatório domiciliar contaminado constitui medida adequada, proporcional e necessária à proteção da saúde, não sendo suficiente a higienização convencional."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 6o e 196; CDC,
arts
. 14, 22 e 6o, VI; CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com pedido de Tutela de Urgência (Processo no
1002549-49.2026.8.11.0041
) ajuizada por
SUELI APARECIDA RIBEIRO
, deferiu parcialmente a medida liminar vindicada.

A decisão agravada determinou que a Concessionária cumpra sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) as seguintes obrigações:
1)
fornecimento de água potável à residência do autor por meio de caminhão-pipa ou galões, no prazo de 24h;
2)
limpeza técnica e desinfecção completa do sistema hidráulico e reservatório da residência, em 48h; substituição da caixa d'água da residência por outra nova de mesma capacidade, no prazo de 05 dias;
3)
apresentação de laudos técnicos comprovando a potabilidade da água na rede de distribuição, em 15 dias.

A insurgência da
a
gravante restringe-se aos itens "1" (fornecimento de água alternativa) e "3" (substituição das caixas d'água) da decisão recorrida.

Em suas razões, alega, em apertada síntese, que no dia 04/01/2026 ocorreu um evento extraordinário e imprevisível que causou a contaminação da rede de água com esgoto exclusivamente na Rua 145 do Bairro CPA IV. Sustenta que o problema foi prontamente solucionado até o dia 05/01/2026, com o reparo dos ramais e descarga da água imprópria.

Aduz que a obrigação de fornecer água via caminhão-pipa ou
galões tornou-se inútil e desnecessária, pois o abastecimento de água potável já foi restabelecido nos padrões da Portaria GM/MS no 888/2021. Alega, ainda, ser excessiva e desproporcional a obrigação de substituir as caixas d'água da
a
gravada, uma vez que a empresa já realizou as devidas limpezas e desinfecções no reservatório
,
comprovado por relatórios anexos, não havendo risco sanitário ou perda de vida útil do equipamento que justifique a troca.

O recurso foi inicialmente distribuído e, posteriormente, redistribuído a este Relator por prevenção.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, sob o fundamento de que não havia prova técnica conclusiva que eliminasse, com segurança adequada, o risco residual microbiológico no reservatório da consumidora, devendo prevalecer o princípio da precaução e a proteção à saúde.

A
a
gravada apresentou manifestação defendendo a manutenção da decisão combatida, ressaltando os graves transtornos suportados e afirmando que as tentativas paliativas de limpeza da
a
gravante geraram novos danos estruturais às residências como quebra de telhas. Posteriormente, certificou-se o decurso do prazo legal para contraminuta formal
.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos, conheço do recurso.

MÉRITO

A controvérsia cinge-se em verificar o acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau que, em sede de cognição sumária (art. 300 do CPC), impôs à concessionária
a
gravante a obrigação de fornecer água potável de forma alternativa (galões/caminhão-pipa) e de substituir a caixa d'água da residência da Agravada, em razão de contaminação da rede pública de água por esgoto sanitário.

Como cediço, a concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, é incontroverso
,
confessado pela própria
a
gravante
,
que houve o rompimento da rede de esgoto e a consequente contaminação da rede de abastecimento de água que atende à residência da
a
gravada
, localizada na
Rua 145, Bairro CPA IV. Trata-se de falha gravíssima na prestação de um serviço público essencial (art. 22 do CDC), com exposição direta da consumidora a efluentes sanitários diretamente em suas torneiras e reservatórios de água potável.

A

ag
ravante pleiteia a revogação do item "1"
que determinou o
fornecimento de água engarrafada ou via caminhão-pipa, afirmando que a água da rede pública já estaria dentro dos padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria do Ministério da Saúde.

Contudo, nesta fase processual
,

em sede de

cognição não exauriente, os relatórios operacionais unilaterais apresentados pela Concessionária não são suficientes para afastar, de forma absoluta e irrefutável, a insegurança da consumidora quanto ao consumo da água que chega ao seu imóvel, mormente após um trauma sanitário dessa magnitude. Até que se conclua a instrução processual na origem, com a devida garantia do contraditório e eventual perícia isenta, a manutenção do fornecimento de água por meios alternativos seguros para o consumo humano direto é medida de rigor, pautada
no princípio da precaução e na proteção do direito fundamental à saúde (art. 6o da CF/88).

De igual modo, não prospera a pretensão de reforma do item "3"
que determinou a
substituição das caixas d'água. A
a
gravante sustenta que a limpeza mecânica e química (cloração) seria suficiente para recuperar o reservatório. Ocorre que o contato direto da caixa d'água doméstica com esgoto sanitário bruto gera uma contaminação de altíssimo risco bacteriológico e viral. Dependendo do material do reservatório e do tempo de exposição, agentes patógenos e materiais orgânicos podem aderir a microfissuras e paredes internas, tornando incerta a eficácia de uma simples assepsia paliativa.

Nesse cenário de dúvida técnica razoável, o risco não pode ser suportado pelo consumidor, que é a parte vulnerável e hipossuficiente da relação (art. 4o, I, do CDC). A substituição da caixa d'água, cujo valor financeiro é ínfimo para a capacidade econômica de uma concessionária de saneamento básico, mostra-se uma medida perfeitamente razoável e proporcional para garantir a tranquilidade psicológica, a dignidade e a segurança sanitária da Agravada e de sua família.

Ademais, conforme noticiado pela
a
gravada, os próprios procedimentos de limpeza realizados pelas equipes da Concessionária têm causado transtornos paralelos, como danos ao telhado da residência.

Por fim, o perigo de irreversibilidade da medida opera inteiramente contra a consumidora. O custo financeiro suportado pela Concessionária para fornecer galões de água e instalar um novo reservatório é plenamente reversível
,
podendo ser convertido em perdas e danos caso a ação originária seja julgada improcedente ao final. Já o dano à saúde humana decorrente da ingestão de água potencialmente contaminada por esgoto é irreparável.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo
inalterada
a decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
d
ireito
c
onvocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026